Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733481-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: MARIANA EMILLY DE MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 166753664, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação revisional com pedido de tutela de urgência n 0723133-49.2023.8.07.0003, interposta por MARIANA EMILLY DE MOURA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que que as requeridas mantivessem o plano de saúde da agravada com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos seguintes termos: Defiro o pedido de gratuidade e determino a tramitação prioritária do feito (doença grave). Anote-se. Cuida-se de ação de revisional movida por MARIANA EMILLY DE MOURA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, na qual a parte requerente postula o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado pelas requeridas nas mensalidades do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes. A requerente narra que é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira requerida Unimed Saúde desde 18/05/2022, carteirinha no 08650003606766007, por intermédio da administradora do plano Qualicorp, ora segunda requerida. Relata que é portadora de enfermidade classificada sob o CID 10 c.49.9, que é um tipo de câncer raro em coxa direita denominado “sarcoma alveolar” e faz tratamento para imunoterapia com Atezolizumabe, iniciado em fevereiro de 2023, o qual tem apresentado excelente resposta clínica, não podendo ser interrompido, ante o risco de morte da paciente pela enfermidade. Informa que o tratamento descrito atualmente é custeado pelo plano contratado, e a mensalidade, até o mês de maio de 2023, era de R$ 573,37. Contudo, no mês de junho do mesmo ano, houve um reajuste de 66,07% sobre esse valor, passando a custar R$ 952,20. Sustenta que o percentual reajustado é abusivo e, tomando como base o valor de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais no ano de 2023, o reajuste deveria ser de até 9,63%, percentual este que geraria o aumento da mensalidade para a quantia de R$ 628,58; ou seja, está pagando uma diferença de R$ 323,62. Acrescenta que não possui recursos para arcar com as mensalidades do plano de saúde no valor atual de R$ 952,20 e não pode sem a sua assistência médica, uma vez que se encontra em tratamento de câncer. Pede, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a emitir novos boletos de pagamento das parcelas vincendas de seu plano de saúde, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) ou, subsidiariamente, seja autorizada a consignação em juízo das mensalidades no valor apontado. Decido. A tutela de urgência pretendida exige, para sua concessão, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Compulsando os autos verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, uma vez que está comprovada a contratação do plano de saúde, na modalidade “Clássico Regional Brasília ADS – E (EA)”, com a mensalidade inicial de R$ 573,37, em 18/05/2022 (ID 166585261). Também está demonstrado que na data da contratação a autora possuía 24 anos de idade e no mês de maio do ano atual completou 25 anos, ou seja, não houve mudança na faixa etária de reajuste do plano de saúde, permanecendo na faixa entre 24 a 28 anos, com a previsão contratual de reajuste anual na modalidade contratada do percentual de 6,24% (ID 166585261 - pág. 8). Por outro lado, a necessidade de continuidade do plano de saúde está demonstrada, tendo em vista o quadro de saúde da autora descrito no relatório médico de ID 166585267, o qual atesta que a beneficiária é portadora de doença grave, com risco de morte caso o seu tratamento médico seja interrompido. Além disso, consta a notificação da operadora ré de que o reajuste definido para o plano da requerente foi de 66,07% (ID 166585262 e ID 166585266); a notícia extraída do portal da ANS, informando a limitação em 9,63% do índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares, teto este válido para o período entre maio de 2023 e abril de 2024 (ID 166585269). A relação contratual entre a autora, a operadora de plano de saúde e a administradora do plano resta demonstrada, assim como o pagamento em dia das mensalidades. A autora também juntou sua carteira de trabalho e extratos bancários para provar sua atual condição econômica e insuficiência de recursos para arcar com o pagamento da mensalidade com o reajuste aplicado pelas rés. Registro que, apesar de o plano de saúde na modalidade coletiva não se submeter aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, o aumento em percentual superior a 66% vai além do percentual previsto no contrato para beneficiários com 59 anos ou mais (63,04%), faixa etária essa muito acima da que se encontra a requerente. Observa-se, ainda, que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo o médico da autora, o tratamento ministrado à autora tem apresentado excelente resposta clínica e caso seja interrompido há risco de morte da beneficiária pela enfermidade. Por fim, a medida não é irreversível pois, se o pedido for improcedente, a requeridas poderão adotar as providências para retomar a cobrança das mensalidades com o reajuste aplicado, como também poderão ser ressarcidas de eventuais diferenças nos valores pagos pela autora. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas passem a emitir os novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde contratado pela autora, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de imposição de multa e outras medidas que se fizerem necessárias. Caso os boletos não sejam emitidos, fica desde já autorizada a consignação em juízo das mensalidades no valor ora apontado, a fim de que o plano de saúde não seja cancelado. [...] (ID 161484091 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que a agravada teve ciência do reajuste por variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade, dessa forma não demonstrou em momento algum o perigo de dano, assim, não haveria possibilidade do deferimento da medida liminar. Assevera que durante todo o período a parte recorrida não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, de forma diversa, arcou pontualmente com as mensalidades e, em contrapartida, usufruiu de todas as prerrogativas do plano contratado, sem apresentar qualquer resistência. Aduz que a agravada não juntou qualquer documento que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar com valor da mensalidade, nem citou eventual motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano pelo reajuste sobreposto. Pontua que o plano de saúde em questão está vinculado à modalidade coletivo por adesão, e assim sendo, a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, ou seja, não é um plano individual onde a negociação é feita entre os beneficiários e a operadora. Destaca que o reajuste por VCMH é plenamente admitida inclusive com aval da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ; e que em relação a alteração de valor pela sinistralidade, também denominado de reajuste técnico, salienta que é uma das modalidades de reajuste previstas no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, compondo a base de cálculo do reajuste anual final aplicado. Argumenta, ainda, que: Dessa forma, evidente que nas demandas em que se discute o reajuste da mensalidade em função do reajuste anual é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nítida, portanto, a existência de presunção de legalidade na aplicação do reajuste pela variação dos custos médico hospitalares e sinistralidade, de modo que não poderia este, sem prova atuarial, ter sido reduzido pela r. decisão objurgada. Informa que o poder judiciário fixou entendimento no sentido que os reajustes de VCMH e sinistralidade dos contratos de assistência suplementar à saúde são lícitos e devem incidir se for demonstrado pela operadora a necessidade de seu implemento. No caso concreto o reajuste questionado está calcado em base atuarial idônea, que demonstra a sua efetiva necessidade para a manutenção econômico-financeira do contrato. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 50110500). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 50605995). A agravada apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 52697914). Compulsando os autos de origem verifiquei a prolação de sentença de mérito em 25/01/2024, conforme documento de ID origem 184623024. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que, em 25/01/2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido da ora agravante para: [...] 1) FIXAR os valores da correção da mensalidade do plano de saúde da autora de acordo com a tabela de reajuste anuais da ANS (Agência Nacional de Saúde) para os contratos individuais e familiares, a partir de maio de 202, e ESTIPULAR que o único reajuste possível a incidir daqui para frente no contrato da autora é o anual, de acordo com os índices a serem divulgados pela ANS (Agência Nacional de Saúde) para os contratos individuais e familiares, ficando vedada a aplicação de qualquer reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), decorrente da alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, prevista em sua cláusula 18, ID 166585261, DECLARANDO, neste ponto, a nulidade parcial de tal cláusula; 2) CONDENAR solidariamente as requeridas na obrigação de emitir os boletos de pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde contratado pela autora, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de imposição de multa; 3) CONDENAR solidariamente as requeridas na obrigação de restituir à autora todos os valores pagos acima dos fixados na tabela de reajuste anuais da ANS (Agência Nacional de Saúde) para os contratos individuais e familiares, desde maio de 2022 até a data de hoje, utilizando-se como valor inicial da primeira parcela paga após a contratação, no valor de R$ 573,37, de forma simples. Tais valores deverão ser objeto de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, bem como corrigidos monetariamente desde a data de desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação. [...] (ID origem 184623024). Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença proferida nos autos originários. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator